Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Comprovada a falha no serviço e o liame entre esta e o prejuízo material sofrido pelo consumidor, cabe a instituição financeira repará-lo.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional às particularidades do caso e que atenda ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
5. O art. 85, §2o do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.